Tribunal: TJDFT
Processo: 0003908-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA EM ABSTRATO.

1. Mantém-se a condenação pelo crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 quando comprovado, pelo acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que os apelantes portaram arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização.

2. A aplicação do princípio da consunção demanda a existência de nexo de dependência entre as condutas, com a consequente absorção do crime menos grave pela conduta mais grave. E mais, um dos crimes deve ser realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave. Na espécie, restou demonstrado que os disparos de arma de fogo não foram um acontecimento lógico decorrente do porte do artefato bélico, sendo que o acusado portava a arma de forma antecedente e autônoma ao crime de disparo, o que torna inviável o reconhecimento da consunção.

3. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.